Tribunal: TJES
Processo: 0003320-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003320-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO BERMONTE GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003320-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO BERMONTE GOMES, NELSON TRINDADE MATTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Nelson Trindade Mattos Junior contra acórdão que, em sede de apelação criminal, reformou a dosimetria de sua pena, fixando-a em 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, por crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, incisos IV e VI da Lei n.º 11.343/2006). O embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, visando a rediscussão do mérito da decisão.

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação é viciado por omissão ou contradição, nos seguintes pontos: (i) Individualização da pena: saber se a pena idêntica à de corréu, que teve a reincidência compensada com a confissão espontânea, configura contradição e omissão na individualização da pena. (ii) Valoração da pena-base: saber se a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu, utilizada para elevar a pena-base, foi fundamentada de forma genérica. (iii) Fração das causas de aumento: saber se houve omissão na especificação da fração aplicada para as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.º 11.343/06. (iv) Tráfico privilegiado: saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). (v) Pena de multa: saber se houve omissão na fixação da pena de multa.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de contradição na individualização da pena: A pena idêntica à do corréu Juliano é resultado do cálculo da dosimetria penal, em que a compensação da reincidência com a confissão do corréu resultou no mesmo patamar de pena do réu Nelson, que não era reincidente. A dosimetria da pena para cada réu foi devidamente detalhada.

4. Valoração da pena-base idônea: A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu foi devidamente fundamentada com elementos concretos extraídos dos autos, como a coação a moradores e a personalidade violenta, o que afasta a alegação de fundamentação genérica.

5. Clareza sobre a fração das majorantes: O acórdão foi expresso ao indicar que a pena foi majorada na fração mínima de 1/6 para ambos os crimes e para ambos os réus.

6. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado: A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é, por si só, incompatível com a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), pois demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas.

7. Fixação da pena de multa: A pena de multa foi devidamente fixada, e o pedido de análise da hipossuficiência do réu para fins de pagamento é matéria a ser discutida perante o Juízo da Execução Penal.

8. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração REJEITADOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
NELSON TRINDADE DE MATTOS JUNIOR
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Parecer ministerial no id. 15672838, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pela rejeição dos embargos opostos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003320-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO BERMONTE GOMES, NELSON TRINDADE MATTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A
Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Juliano Bermonte Gomes e Nelson Trindade Mattos Junior contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33, caput) e associação para o tráfico (Art. 35 c/c Art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006). A sentença original aplicou a Juliano pena de 18 anos e 8 meses de reclusão e 2.370 dias-multa, e a Nelson, 17 anos e 10 meses de reclusão e 2.200 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. As defesas pugnaram, em síntese, pela reforma da sentença quanto a preliminares de inépcia da denúncia e nulidade processual (interrogatório sem advogado), insuficiência de provas para a condenação por associação ao tráfico e majorantes, aplicação de tráfico privilegiado, regime menos gravoso, e ajustes na dosimetria da pena, além de outros pedidos subsidiários.

II. Questões em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) Saber se a denúncia é inepta por não expor o fato criminoso vinculado a Nelson com todas as suas circunstâncias. A defesa de Nelson alegou violação ao Art. 41 do Código de Processo Penal, argumentando que a acusação se baseou em confissão de terceiro duvidosa e sem acompanhamento de advogado. (ii) Saber se houve nulidade processual em razão do interrogatório policial de Juliano ter sido realizado sem a presença de advogado. Ambas as defesas alegaram coação e farsa no ato, com depoimento já digitado, defendendo a obrigatoriedade da presença de defensor. (iii) Saber se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como da incidência das causas de aumento de pena (Art. 40, IV e VI) para ambos os apelantes. As defesas questionaram a robustez do conjunto probatório, especialmente para Nelson, e para a condenação de Juliano pelos crimes de associação e majorantes. (iv) Saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, em especial quanto à fixação da pena-base, à compensação de atenuantes e agravantes, à aplicação do tráfico privilegiado e à incidência das causas de aumento. As defesas postularam a reforma da dosimetria, afastamento de valorações negativas, aplicação do tráfico privilegiado, e revisão do regime inicial e da pena de multa.

III. Razões de Decidir

3. Rejeição das Preliminares de Inépcia da Denúncia e Nulidade Processual: A prolação de sentença condenatória após regular instrução processual torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada. O inquérito policial possui natureza inquisitiva, não exigindo a presença de advogado em interrogatório extrajudicial, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade, especialmente considerando a posterior oitiva em juízo.

4. Manutenção da Condenação pelos Crimes de Tráfico e Associação: A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por auto de apreensão, laudo definitivo, depoimentos policiais coesos e corroborados, confissão extrajudicial de Juliano (corroborada por outros elementos), e conteúdo de smartphone apreendido, que revelou imagens, áudios e diálogos relacionados ao tráfico, bem como o vínculo estável e permanente entre os apelantes para a prática do crime, incluindo divisão de tarefas e aliciamento de terceiros.

5. Incidência das Causas de Aumento de Pena (Art. 40, IV e VI): Restou demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça (coação de moradores e fotos de armas de fogo) e o envolvimento de crianças ou adolescentes ("vapores" aliciados para a venda de drogas), justificando a aplicação das majorantes.

6. Afastamento do Tráfico Privilegiado: A prova dos autos demonstra a dedicação habitual dos réus a atividades criminosas (associação para o tráfico), o que é incompatível com a concessão da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

7. Readequação da Dosimetria da Pena: Verificou-se fundamentação inidônea e
bis in idem
na valoração de algumas das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, o que ensejou o recálculo das penas-base. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante da reincidência no caso de Juliano, conforme orientação do STJ. Na terceira fase, as majorantes foram aplicadas na fração mínima de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do STJ.

8. Inaplicabilidade de Substituição da Pena, Detração para Regime e Apelação em Liberdade: Diante do
quantum
das penas e da permanência dos requisitos da prisão preventiva, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a detração para fins de alteração de regime (competência do Juízo da Execução) e o direito de recorrer em liberdade.

9. Negado o pedido de justiça gratuita, em razão da não comprovação da hipossuficiência pelos apelantes.

IV. Dispositivo e Tese

10. Rejeitadas as preliminares. Provimento parcial aos recursos de apelação de Juliano Bermonte Gomes e Nelson Trindade Mattos Junior para reformar a dosimetria da pena. Pena final de Juliano Bermonte Gomes fixada em
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e 1.837 (mil oitocentos e trinta e sete) dias-multa
, em regime inicial FECHADO. Pena final de Nelson Trindade Mattos Junior fixada em
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e 1.837 (mil oitocentos e trinta e sete) dias-multa
, em regime inicial FECHADO.

Tese:

A condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
(Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(Art. 35 c/c Art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006) exige prova robusta da materialidade e autoria, demonstrando-se o vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim de traficar. A validade da denúncia não é afetada após a prolação de sentença condenatória. A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade se não comprovado prejuízo e se a prova for corroborada em juízo sob o crivo do contraditório. A incidência das majorantes do Art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração concreta do emprego de violência/grave ameaça e do envolvimento de crianças ou adolescentes na atividade criminosa. Por outro lado, a dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela comprovação da associação para o tráfico, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Na dosimetria da pena, a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase deve ser afastada quando se confundir com o próprio tipo penal ou configurar
bis in idem
com outras fases da dosimetria. A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, exceto em casos de multirreincidência, e as causas de aumento devem ser aplicadas na fração mínima de 1/6 quando não houver justificativa concreta para patamar superior. Pedidos de substituição de pena, detração para fins de regime e apelação em liberdade são incabíveis diante do
quantum
da pena e da manutenção dos requisitos da prisão preventiva.

Pois bem.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
NELSON TRINDADE DE MATTOS JUNIOR
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Entretanto, as alegações do embargante não merecem prosperar.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Não é a via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com a decisão.

A análise do presente caso revela que o embargante busca, em verdade, um rejulgamento das questões, o que é manifestamente incabível.

1. Da alegada omissão na individualização da pena e contradição sobre a compensação

O acórdão é claro ao reformar a dosimetria da pena e estabelecer o cálculo penal para cada um dos réus.

No caso de Juliano, a pena-base para o crime de tráfico de drogas foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, e a de associação para o tráfico em 4 anos e 9 meses.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante da reincidência, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 585).

Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6 por conta das causas de aumento do art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06.

O cúmulo material resultou na pena final de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

No caso de Nelson, a pena-base também foi fixada em 7 anos e 6 meses para o crime de tráfico e 4 anos e 9 meses para o de associação.

Na segunda fase, o acórdão ressaltou a ausência de atenuantes ou agravantes para Nelson, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, as majorantes também foram aplicadas na fração de 1/6.

O cúmulo material de ambos os crimes resultou na pena final de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Conforme se pode verificar, o acórdão detalhou a dosimetria para cada réu, explicando as razões de cada fase do cálculo, e a eventual igualdade nas penas finais decorre das particularidades de cada caso, conforme a dosimetria realizada.

A pena final idêntica para os réus é consequência do cálculo penal, em que a compensação integral da reincidência com a confissão de Juliano resultou na mesma pena que Nelson teve ao ser primário.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição, pois o acórdão foi claro ao aplicar a jurisprudência do STJ ao caso de Juliano.

2. Da alegada omissão sobre a valoração da pena-base

O acórdão examinou detalhadamente a dosimetria da pena de Nelson.

Nele, a pena-base para os crimes de tráfico e associação foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, levando-se em conta a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu.

A valoração negativa dessas circunstâncias não foi genérica, mas, sim, baseada em elementos concretos, tais como o fato de o réu obrigar moradores a guardar drogas em suas residências e a sua personalidade violenta e hostil, conforme depoimento de testemunha.

O acórdão atendeu ao requisito de fundamentação concreta exigido pela jurisprudência.

3. Da alegada omissão sobre as frações das causas de aumento de pena

O acórdão é explícito sobre a fração adotada para as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

No voto, é indicado que a pena foi majorada em 1/6, a fração mínima, para ambos os crimes e para ambos os réus.

Portanto, a alegação de omissão não procede, pois a fração de aumento está claramente especificada no acórdão.

4. Da alegada omissão sobre o tráfico privilegiado

O acórdão analisou e afastou a aplicação do tráfico privilegiado para Nelson, com base na dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela comprovação do crime de associação para o tráfico.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico é, por si só, incompatível com a concessão do benefício do tráfico privilegiado, que exige a não dedicação do réu a atividades criminosas.

A decisão não foi baseada em presunção, mas na condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas.

5. Da alegada omissão sobre a pena de multa

A pena de multa de 1.837 dias-multa foi aplicada aos dois réus em conformidade com o acórdão.

A decisão explica que o valor do dia-multa foi mantido em 1/30 do salário-mínimo para ambos, e que a pena de multa tem caráter de sanção e foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A eventual hipossuficiência dos réus, para fins de pagamento, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dessa forma, não há qualquer omissão sobre a pena de multa no acórdão.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo embargante não demonstram a ocorrência de qualquer vício no acórdão, mas, sim, a tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que não é permitido nesta via processual.

O acórdão foi devidamente fundamentado e analisou as questões suscitadas pela defesa.

CONCLUSÃO

Voto no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.